Tribunal: TJMT
Processo: 1007371-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007371-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME LUIS KUZNIEWSKI - CNPJ: 14.000.000/0001-04 (AGRAVANTE), JAIME LUIS KUZNIEWSKI - CPF: 005.998.311-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. citação por edital. medida excepcional. ausência de esgotamento das diligências prévias. inexistência de tentativa por oficial de justiça. nulidade do ato citatório. invalidade dos atos subsequentes. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e validou citação por edital em execução de título extrajudicial, além de determinar medidas constritivas patrimoniais e restritivas de crédito em desfavor dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a citação por edital quando não esgotados os meios razoáveis de localização dos executados, especialmente diante da ausência de tentativa de citação por Oficial de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a impossibilidade de localização do réu após o esgotamento das diligências disponíveis, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

4. O retorno de correspondências com anotações como “não procurado” ou “desconhecido” não comprova, por si só, a condição de local incerto ou inacessível, sendo imprescindível a tentativa de citação presencial por Oficial de Justiça.

5. A ausência de diligência pessoal configura vício insanável do ato citatório, comprometendo a formação válida da relação processual e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A invocação de descumprimento do dever contratual de atualização de endereço não supre a exigência legal de esgotamento das diligências processuais, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a invalidação dos atos subsequentes, inclusive medidas constritivas, diante do risco de dano grave decorrente de restrições patrimoniais impostas sem a regular ciência dos executados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital somente é válida após o efetivo esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, incluindo a tentativa por Oficial de Justiça. 2. O retorno de correspondência com anotação genérica não autoriza a citação ficta. 3. A ausência de citação válida acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive das medidas constritivas.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 256, caput e § 3o, 782, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.197.394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIME LUIS KUZNIEWSKI E OUTROS, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1011660-84.2022.8.11.0045), ajuizada contra o agravante por SICREDI OURO VERDE MT, Rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qual o devedor, ora agravante, sustentou, em síntese, a nulidade absoluta da citação realizada por edital e o excesso de execução decorrente da aplicação de juros remuneratórios e moratórios em patamar abusivo.

A decisão agravada também deferiu diversas medidas constritivas e de busca patrimonial, tais como a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD, a busca de veículos por meio do RENAJUD, consultas ao INFOJUD, ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), ao CNIB, ao SNIPER, ao CAGED, ao PREVJUD e ao INSS, entre outros (cf. Id. no 347649889 – pág. 330/333).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade absoluta da citação por edital efetivada nos presentes autos, ao argumento de que não foram previamente esgotados os meios disponíveis e razoáveis para a localização pessoal dos executados, notadamente a tentativa de citação por intermédio de Oficial de Justiça.

Alega que as diligências empreendidas pela parte exequente se limitaram à tentativa de citação por via postal, mediante expedição de cartas com Aviso de Recebimento (AR), as quais retornaram com as anotações “não procurado”, “desconhecido” e “mudou-se”, circunstâncias que, por si sós, não evidenciam a efetiva impossibilidade de localização dos citandos, tampouco legitimam a adoção imediata da citação por edital.

Aduz que a devolução de correspondência com a anotação "não procurado" indica tão somente que o destinatário não foi encontrado em casa nas tentativas de entrega ou que não compareceu à agência postal para retirar a missiva, situação que demonstra que o endereço é conhecido, sendo inviável enquadrar os executados como pessoas em "local ignorado, incerto ou inacessível", pressuposto inafastável para o cabimento da citação por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Afirma que o fundamento adotado pela decisão recorrida, segundo o qual a mudança de endereço pelos executados sem prévia comunicação ao credor representaria violação ao dever de boa-fé objetiva, validaria a citação editalícia, não encontra amparo legal e constitui grave equívoco jurídico, porquanto o descumprimento de eventual obrigação contratual de informar novo domicílio não tem o condão de suprir a exigência processual do esgotamento das diligências prévias, nem de sanar a nulidade de ato citatório que não observou os requisitos formais legalmente estabelecidos.

Insiste em que a nulidade da citação por edital acarreta, por consequência lógica e jurídica, a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, eis que praticados em relação a executados que não foram regularmente integrados à relação processual.

Requer, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de obstar a imediata produção dos efeitos das medidas constritivas deferidas, notadamente a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, a busca de bens pelo sistema RENAJUD e a decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, com o reconhecimento da nulidade absoluta da citação por edital e de todos os atos processuais dela decorrentes, determinando-se a realização de novas diligências para a citação pessoal dos executados, ora agravantes (cf. Id. no 347649888).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 354077367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qual o devedor, ora agravante, sustenta a nulidade absoluta da citação realizada por edital, bem como excesso de execução pela aplicação de juros remuneratórios e moratórios em patamar abusivo.

A questão central debatida nos presentes autos cinge-se à validade da citação realizada por edital nos autos da execução de origem, e o exame das razões recursais, analisado com as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, mostra que a decisão agravada incorre em equívoco jurídico passível de correção por esta instância recursal.

Isto porque, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe:

A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

E o §3o, do mesmo dispositivo estabelece:

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

A leitura sistemática dos supracitados artigos reforça a lógica segundo a qual a citação editalícia é medida subsidiária, reservada para as situações em que as tentativas de citação pessoal, sobretudo por meio de Oficial de Justiça, restarem comprovadamente frustradas.

No caso, verifica-se das peças que instruem o presente recurso que as diligências empreendidas pela parte exequente, ora agravada, para localização dos executados limitaram-se ao envio de cartas com Aviso de Recebimento (AR), as quais retornaram com as anotações "desconhecido" e "não procurado" (cf. Id. no 347649889 – pág. 217-220).

Não há nos autos qualquer certidão de Oficial de Justiça atestando o insucesso de tentativa presencial de citação ou de localização dos executados, ora agravantes, omissão que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça, é determinante para a invalidade da citação editalícia.

Com efeito, é assentada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de citação por edital, não se consideram frustradas as demais modalidades citatórias quando o exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida, incluindo pesquisa junto aos órgãos competentes e diligência do Oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1971968/DF, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, consignou que “A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (STJ - Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Data de Julgamento: 20/06/2023, Data de Publicação: DJe 26/06/2023).

Colaciono, ainda, precedentes desta eg. Câmara Julgadora:

ementa. direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. citação por edital. ausência de esgotamento dos meios de localização. necessidade de diligência prévia por oficial de justiça. recurso desprovido.

I.
caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a nulidade da citação por edital, por não ter esgotado os meios de localização da Executada. Por consequência, determinou a renovação do ato citatório, mediante tentativa pessoal por Oficial de Justiça.

II.
questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se restaram esgotadas, de forma suficiente e idônea, as tentativas de localização da Executada para fins de validação da citação por edital realizada nos autos da execução de título extrajudicial.

iii. razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida de caráter excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma clara e documentada, a impossibilidade de localização da parte, após tentativas efetivas e exaustivas de citação pessoal, inclusive por meio de Oficial de Justiça, conforme preceituam os arts. 249 e 256, § 3o, do CPC.

4. O retorno das correspondências com anotações genéricas como “endereço insuficiente” ou “mudou-se” não evidencia, por si só, que a Executada se encontra em local incerto ou não sabido, não sendo apto a dispensar a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça.

5. Embora a Agravante tenha promovido diligências por meio de busca por endereços em diversos órgãos e concessionárias, a falta de tentativa presencial de citação compromete a validade da citação editalícia, ante a falta de comprovação do esgotamento dos meios razoáveis de localização.

6. Informação trazida pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, aponta que a própria Executada informou endereço semelhante em ação autônoma ajuizada posteriormente, o que reforça a necessidade de nova tentativa de citação pessoal antes da adoção da modalidade ficta.

7. O devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa impõem rigor na observância das formalidades legais da citação, especialmente em ações executivas, em que a citação inaugura a relação processual e possibilita a defesa do devedor.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital somente é válida quando precedida de esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte, incluindo tentativa pessoal por Oficial de Justiça. 2. O retorno de correspondência com anotação genérica não substitui a diligência presencial como meio de demonstração da impossibilidade de localização do citando. 3. A falta de tentativa de citação por Oficial de Justiça torna nula a citação por edital e impõe a renovação do ato citatório.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 249 e 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.197.394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 11.04.2023.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1026927-32.2025.8.11.0000, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).

ementa. direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. citação por edital. medida excepcional. ausência de esgotamento dos meios de localização do executado. existência de endereço certo e conhecido em outra comarca. consulta aos sistemas judiciais. nulidade da citação e dos atos subsequentes. cerceamento de defesa. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a validade da citação por edital do executado em execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital quando não esgotados os meios disponíveis de localização do executado, apesar da existência de endereço certo e conhecido em outra comarca, inclusive comprovado em processos judiciais em trâmite no mesmo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A citação é ato essencial à validade do processo, sendo a modalidade editalícia admitida apenas de forma excepcional, quando efetivamente frustradas todas as tentativas razoáveis de localização pessoal do réu, nos termos dos arts. 239 e 256 do CPC.

4. A mera circunstância de o endereço constante do contrato estar desatualizado não autoriza, por si só, a citação ficta, sendo indispensável o prévio esgotamento das diligências processuais disponíveis.

5. No caso, houve informação expressa nos autos acerca da mudança do executado para o município de Paranaíta/MT, sem que o Juízo promovesse qualquer tentativa de citação naquela localidade.

6. Restou demonstrado, ainda, que o executado foi regularmente localizado e citado pessoalmente em outros processos judiciais, inclusive na referida comarca, circunstância que afasta a caracterização de local incerto ou não sabido.

7. A ausência de consulta aos sistemas judiciais integrados e a não realização de diligências mínimas para localização do executado configuram nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando nula a citação por edital e todos os atos processuais subsequentes, com determinação de retorno dos autos à origem para tentativa de citação pessoal do executado.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital é medida excepcional e somente é válida após o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu. 2. É nula a citação ficta quando comprovada a existência de endereço certo e acessível, inclusive identificável por consulta aos sistemas judiciais do próprio Tribunal”.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, N.U 1000431-92.2024.8.11.0034, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

Portanto, o fundamento adotado pelo MM. Juiz para validar a citação editalícia, consistente na suposta violação pelos executados ao dever contratual de boa-fé objetiva de informar ao credor a mudança de endereço não se sustenta sob o prisma processual, uma vez que, a eventual existência de obrigação contratual acessória de atualização de dados cadastrais não tem aptidão para substituir o cumprimento dos requisitos legais e procedimentais da citação, que constituem pressuposto de validade do processo e matéria de ordem pública, insusceptível de convalidação por conduta pré-processual das partes.

A validade do ato citatório é aferida à luz das normas processuais, e não das obrigações contratuais, de modo que a omissão do exequente em promover diligência pessoal por Oficial de Justiça não é suprida pela conduta imputada aos executados.

Ademais, o perigo de dano grave (periculum in mora) igualmente se faz presente, uma vez que a decisão recorrida deferiu, dentre outras medidas, a inclusão do nome dos executados nos cadastros de restrição ao crédito, por meio do sistema SERASAJUD (CPC, art. 782, § 3o), a busca e restrição de transferência de veículos via RENAJUD e a decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB.

Tratando-se de executados que sequer foram regularmente citados para se defender no processo de origem, haja vista que essa é justamente a controvérsia debatida nos presentes autos, a permanência de tais restrições durante o trâmite recursal configuraria gravame desproporcional e injusto, fundado em processo cuja validade formal se encontra seriamente comprometida.

Eventual concessão de provimento ao recurso, após a consolidação de tais medidas, não seria capaz de restaurar integralmente a situação jurídica dos agravantes ao estado anterior, especialmente no que concerne aos danos à reputação e ao crédito.

A restrição de bens imóveis e de veículos pelos sistemas CNIB e RENAJUD, por sua vez, pode causar prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais de dimensão incerta e de difícil quantificação, os quais não encontrariam reparação adequada no simples levantamento das restrições ao final do julgamento, diante dos efeitos já concretizados durante o período de vigência da constrição.

Por outro lado, a modificação da decisão agravada não acarreta ao agravado qualquer prejuízo irreparável ou desproporcional. O prosseguimento da execução restará apenas suspenso quanto às medidas constritivas ora impugnadas, preservando-se integralmente o direito do exequente de, ao final, obter provimento jurisdicional favorável, caso regularizado o ato citatório e demonstrada a existência do crédito executado.

A suspensão temporária das medidas de restrição de crédito e de bens não compromete, de forma definitiva, a satisfação do eventual crédito, podendo ele ser integralmente resguardado no curso regular do processo, após a regularização da citação dos executados, ora agravantes.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno do processo ao seu curso regular, com a realização de novas e efetivas diligências destinadas à citação pessoal do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026